Tribunal: TCU
Processo: 004.876/2014-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto por Flávio André Pereira Moura

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso de reconsideração interposto por Flávio André Pereira Moura, contra o Acórdão 14121/2019-TCU-Primeira Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do recurso de reconsideração para, no mérito, negar-lhe provimento; e 9.2. dar ciência deste Acórdão à Procuradoria da República no Estado do Piauí, ao recorrente e demais interessados.